Tribunal: STF
Processo: ARE 1591280
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Distrito Federal, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:

“APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECOLHIMENTO DE ICMS ENTRE FILIAIS DO MESMO TITULAR. ADC Nº 49 STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICÁVEL AO CASO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A mera a mudança de mercadoria entre estabelecimento do mesmo titular trata-se apenas de um deslocamento físico, não constituindo o fato gerador do imposto, já que não se configura a transferência de propriedade. Precedentes do TJDFT. 2. In casu, a apelada, impetrou mandado de segurança em 21/3/2019, no qual foi reconhecido o direito líquido e certo da impetrante de afastar a exigência de ICMS sobre as operações de mero deslocamento físico de bens e mercadorias entre os seus estabelecimentos comerciais. 3. Portanto, constata-se que a apelada se enquadra na exceção dos efeitos da decisão da ADC nº 49/STF, razão pela qual deve ter reconhecido o direito de repetição dos valores pagos nos 5 (cinco) anos que antecederam a impetração do mandado de segurança, como restou decidido na sentença 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.” (Apelação Cível n° 0711026-25.2023.8.07.0018, 7ª Turma Cível do TJDFT, Relator Des. Robson Barbosa De Azevedo, j. 15/8/2024).

Na minuta, sustenta-se violação dos arts.  102, I, §2º e 155, §2º, XII, “d”, da Constituição da República. Argumenta, em síntese, que o decisum recorrido não aplicou a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade concedida nos autos da ADC 49, tendo em vista que a ação de repetição de indébito foi ajuizada após a publicação da ata de julgamento da aludida ação de controle concentrado.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Esta Suprema Corte, no julgamento dos embargos de declaração na ADC nº 49, modulou os efeitos da decisão de inconstitucionalidade acerca da incidência de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1.099, RG) para o exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.
No presente caso, a Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:

“Conforme relatado, o apelante pretende a reforma da sentença vergastada, que o condenou a restituir os valores recolhidos indevidamente a título de ICMS na transferência de mercadorias entre as filiais da autora nos 5 (cinco) anos que antecederam a impetração do mandado de segurança, em 21/3/2019.
Inicialmente, quanto à alegação do apelante de ser a ação declaratória a via inadequada, verifico que não merece ser acolhida. Isso porque a ação proposta tem por escopo o reconhecimento do direito da apelada de restituição dos valores recolhidos indevidamente, a título de ICMS, na transferência de mercadorias entre as filiais da autora nos 5 (cinco) anos que antecederam a impetração do mandado de segurança. 
Desse modo, diante da sentença obtida, cabe à parte autora perseguir, por meio da liquidação da sentença, a obtenção dos efeitos práticos decorrentes da declaração do direito reconhecido.
Quanto à declaração pretendida, do direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente, e notório que a mudança de mercadoria entre estabelecimento do mesmo titular trata-se apenas de um deslocamento físico, não constituindo o fato gerador do imposto, já que não se configura a transferência de propriedade.
Esse é o entendimento dos Tribunais Superiores, que vem sendo acompanhado por essa egrégia 7ª Turma Cível, vejamos:
[...]
Portanto, não há dúvida de que não deve haver o recolhimento do ICMS sobre as operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular.
No presente caso, a autora, ora apelada, impetrou mandado de segurança em 21/3/2019, ID nº. 59669377, no qual foi reconhecido o direito líquido e certo da impetrante de afastar a exigência de ICMS sobre as operações de mero deslocamento físico de bens e mercadorias entre os seus estabelecimentos comerciais.
Na referida ação, não foi acolhido o pedido de declaração do direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente, em razão de não ser cabível ação de cobrança em ação mandamental.
Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração da ARE n.º 1255885/MS – TEMA 1.099, em 19/04/2023, modulou os efeitos da decisão de modo que esclareceu que: “nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular só será ilegal a imposição tributária (ICMS) a partir do exercício de 2024, ressalvando-se os processos administrativos e judiciais pendentes na data da publicação da decisão de mérito da ADC n.º 49, o qual ocorreu em 29.04.2021”.
Assim, não merece prosperar a alegação do apelante, de que a presente ação foi proposta depois da data-parâmetro da modulação (29/4/2021), pois havia ação judicial em curso, visando à resolução do caso, quando foi publicada a ata de julgamento.
Portanto, constata-se que a apelada se enquadra na exceção dos efeitos da decisão, razão pela qual deve ter reconhecido o direito de repetição dos valores pagos nos 5 (cinco) anos que antecederam a impetração do mandado de segurança, como restou decidido na sentença.”

Extrai-se do excerto acima que o Tribunal de origem entendeu que, no caso concreto, foi impetrado mandado de segurança em 21/3/2019 - antes, portanto, da data-parâmetro da modulação dos efeitos da ADC 49 (29/4/2021) -, no qual restou reconhecido o direito líquido e certo da impetrante de afastar a exigência de ICMS sobre as operações de deslocamento físico de bens e mercadorias entre os seus estabelecimentos comerciais, não tendo sido acolhido, contudo, o pedido de restituição de valores recolhidos indevidamente em razão de não ser cabível ação de cobrança na via mandamental.
Verifica-se, portanto, que, para rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Transferência entre estabelecimentos do mesmo titular. Tema nº 1.099 da Repercussão Geral. Distinção feita no tribunal de origem. Ausência de detalhamento das operações. Necessidade de imersão no contexto fático-probatório dos autos. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. 1. A Corte de Origem deixou de aplicar o entendimento firmado no julgamento do Tema nº 1.099 da Repercussão Geral em razão da complexidade da causa e da ausência de detalhamento das operações praticadas, a indicar sua distinção com a simples transferência de mercadorias entre as unidades da mesma pessoa jurídica. 2. O acolhimento da pretensão recursal demanda a imersão no contexto de fatos e provas dos autos, providência vedada nos termos da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (RE 1535548 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 15-04-2025  PUBLIC 22-04-2025)
“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. TEMA 1.099/STF. DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC Nº 49. NÃO APLICAÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Suprema Corte, no julgamento dos embargos de declaração na ADC nº 49, modulou os efeitos da decisão de inconstitucionalidade acerca da incidência de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1.099, RG) para o exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. 2. O procedimento administrativo de consulta, no qual o contribuinte não questiona um débito específico, não pode ser considerado um processo administrativo ou judicial. 3. Não restou demonstrado que o procedimento administrativo estava pendente de conclusão, tendo se limitado a juntar cópia da consulta e de seu protocolo no SEI na data de 30/5/2019. A revisão das premissas fático-probatórias demandaria necessariamente o exame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1525748 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27-02-2025  PUBLIC 28-02-2025)

Ademais, no julgamento do Tema 1367, esta Suprema Corte firmou tese contrária à pretensão formulada pelo Distrito Federal, no sentido de que “A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo”. Eis a ementa do paradigma:

EMENTA Embargos de declaração em repercussão geral em recurso extraordinário. Direito constitucional e tributário. ICMS. Transferência de mercadoria entre estabelecimentos do contribuinte em estados distintos. Controvérsia acerca da modulação dos efeitos estabelecida na ADC nº 49/RN-ED. Fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo. Impossibilidade de cobrança. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. 1. É histórica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça pela impossibilidade da incidência do ICMS no deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Uma miríade de contribuintes, acreditando na referida orientação ou, até mesmo, no costume existente a seu favor, já não pagava a referida tributação e deixou de ajuizar ações ou de dar início a processos administrativos contestando-a. 2. O Tribunal Pleno, em nenhum momento na modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED, teve o propósito de ampliar a efetiva arrecadação das unidades federadas mediante autorização da cobrança do imposto em questão, com base em norma inconstitucional, quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais o tributo não foi pago. 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para se negar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo. 4. Foi fixada a seguinte tese de julgamento: “A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo”.” (RE 1490708 RG-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n  DIVULG 09-09-2025  PUBLIC 10-09-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente